Tribunal: STF
Processo: ARE 1398279
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES AO ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO. ACORDOS INTERNACIONAIS E LEI FEDERAL. MESMA HIERARQUIA NORMATIVA, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA ESPECIALIDADE OU CRONOLÓGICO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. ISS E PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE nº 559.937). RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.



    1 - Os tratados internacionais não invalidam as políticas contrárias adotadas pela legislação interna. Ambas as espécies normativas estão no mesmo grau hierárquico. Neste cenário, o Congresso Nacional, ao agravar a tributação sobre os produtos estrangeiros, exerce atribuição constitucionalmente deferida.



    2 - Tratando-se de conflito envolvendo acordo internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal - STF se pronunciou no sentido de que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico (cf. STF: ADI nº 1480 MC e no mesmo sentido: TRF 3ª Região, Terceira Turma. ApReeNec nº 0004330-59.1997.4.03.6100)



    3 - Na espécie, observa-se que o impetrante juntou diversos documentos, tais como: notas fiscais, contratos de prestação de serviços, planilhas, relações de pagamentos (DARF cód. 5434 e 5442 entre 2009 a 2016), cópias do Acordo Geral de Comércio de Serviços e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT 47), curso sobre solução de controvérsias em Comercio Internacional, Tratado da constituição do Mercosul, além de várias planilhas (ID 7784364 a 77784368). Todavia, o impetrante não demonstrou em sua inicial e nem comprovou com os documentos apresentados os fatos narrados, ou seja, a forma como é disciplinada a tributação em cada um dos países signatários nos moldes da Lei nº 10.865/2004 (PIS/COFINS Importação).



    4 - Não se desconhece que o atual Código de Processo Civil tem como norte principiológico a resolução do mérito da demanda. Contudo, na hipótese dos autos, a prova pré-constituída dos fatos narrados é fundamental para dar substrato ao direito que se pretende reconhecer na via judicial, não se admitindo a atuação meramente consultiva e abstrata do Poder Judiciário.



    5 - Quanto à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, por ocasião do julgamento do RE nº 559.937, definiu o STF que a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS - Importação é o valor aduaneiro, assim entendido como o valor da mercadoria importada, acrescido dos custos e despesas de transporte e seguro (art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, conforme Decreto n.º 1.355/94, e arts. 75 e 77 do Decreto nº 6.759/09), devem ser excluídos, também, da fórmula utilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevista na IN SRF nº 572/05, os valores devidos a título de ICMS (cf. RE 559.937)



    6 - Assim, a base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações de importação é o valor aduaneiro sem a inclusão, por extensão, do ISS, bem como sem a inclusão dessas próprias contribuições.



    7 - Recursos de apelação e reexame necessário desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO DEVIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ISS. RE 559.937/RS e RE 980.249/SP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1 - Por certo, no caso específico destes autos, verifica-se que o feito não se enquadra nas hipóteses legais descritas, versando sobre direitos individuais disponíveis, estando ainda ambas as partes bem representadas, não sendo, portanto, caso de acatar a alegação da União de nulidade por ausência de pronunciamento ministerial expresso.



    2 - Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para afastar do julgamento eventual obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, para corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.



    3 - A omissão que enseja o oferecimento dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito trazido nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se julgador, e que é capaz, por si só, de afastar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, CPC).



    4 - Conforme ficou expressamente consignado, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, ao julgar o RE 559.937/RS, sob o regime previsto no artigo 543-B, do Código de Processo Civil/1973, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS - importação. O mesmo entendimento é aplicável ao ISS, de modo a também impedir sua inclusão na base de cálculo dessas contribuições cobradas em razão da importação de serviços.



    5 - No julgamento do RE nº 980.249/SP, o STF decidiu que o valor do ISS e das próprias contribuições em discussão não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes nas operações de importação de serviços, empregando o entendimento consolidado com relação à importação de mercadorias.



    6 - O acórdão encontra-se suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado pela jurisprudência.



    7 - Quanto ao erro material apontado pela embargante, considerando que o acórdão esclareceu os critérios para a compensação, é necessário, apenas, corrigir o dispositivo para constar o ‘provimento parcial da remessa necessária’.



    8 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXV e LV; 93, IX; 149, § 2º, II; 150, II; e 195, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à questão remanescente, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, ambas as Turmas desta Corte tem entendimento de que o ISSQN não integra a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da impossibilidade do ISS integrar a base de cálculo do PIS e COFINS importação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.227.448-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode inserir na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços o valor relativo ao ISS, bem como o valor das próprias contribuições, tendo em vista a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro. Aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE 559.937-RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral). II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 980.249-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Importação de serviços. Base de Cálculo. Inclusão. PIS/Pasep e COFINS-importação. Impossibilidade. 1. A orientação firmada no julgamento do RE nº 559.937/RS, no qual se decidiu pela impossibilidade da inclusão do ICMS-importação na base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros, aplica-se ao deslinde da presente controvérsia, referente à impossibilidade da inclusão do ISS na base de cálculo das supracitadas contribuições cobradas em razão da importação de serviços. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 1.105.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo da União, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente